Tribunal: STF
Processo: AI 728054
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 


Agravo regimental a que se nega provimento.